Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a anuência do substituído VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO à transação noticiada no ID: 9757780, abro vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar sobre a referida adesão (ID: 19720962), desistindo, inclusive, de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 17 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador